Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-80.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800193-80.2020.8.14.0077

APELANTE: MAZINHO SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL

E DANO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR -

ART. 129, §
9º, C/C ART. 69 E ART. 163, DO CPB.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL DAS VÍTIMAS COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO – PROVIMENTO.
O DELITO DE DANO É CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS, SENDO IMPRESCINDÍVEL, POIS, O EXAME PERICIAL.

DOSIMETRIA REFEITO DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 QUE NÃO APRESENTAM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PENA DO APELANTE QUE PASSA A SER DE 06 MESES DE DETENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS -
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MAZINHO SILVA DE SOUZA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, e art. 163, c/c art. 69, do Código Penal e art. 7º, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 8265289, que no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 19:30, em uma residência localizada na Travessa Plácido Soares Pinto, s/n, no bairro Cidade Nova I, município de Anajás, o apelante teria causado lesões corporais em sua companheira, Milena Feitosa Palheta, bem como em sua cunhada, Ivanete Feitosa Palheta.

De acordo com os autos, o apelante e a vítima mantiveram uma relação amorosa por cerca de 02 anos e que no dia anterior ao fato a vítima manifestou interesse em romper com a relação, não tendo o ora apelante externado qualquer objeção, tendo saído com o intuito de procurar novo lugar para residir uma vez que habitava com a vítima, porém, por volta das 19:30, retornou à residência para pegar seus pertences, oportunidade em que a vítima percebeu que o mesmo estava embriagado, ocasião em que passou a agredi-la com puxões de cabelo e a empurrava contra a parede, além de destruir objetos da residência.

Que a vítima conseguiu se evadir do local, momento em que sua irmã, Ivanete, chegou ao local, encontrou o apelante e passou a tentar convencê-lo a se acalmar, tendo este passado a agredi-la com empurrões e também a jogando contra a parede.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, da Lei 11.340/06.

Em ID 8365290, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação em ID 8365301, sendo ratificado o recebimento em ID 8365302;

Em ID 8365420, Termo de Audiência, mídia em ID 8365427 a 8365422;

Memoriais em ID 8365432;

Alegações finais em ID 8365434;

Em Sentença, ID 8365435, prolatada em 27 de janeiro de 2022, o magistrado singular reconheceu parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante nos termos do art. 129, caput, e § 9º, art. 163, c/c art. 69, do CP, c/c art. 5º, I, e 7º, I e IV, da Lei 11.340/06, e condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 01 ano, 09 meses e 05 dias de detenção e ao pagamento de 126 dias multa.

Em razões recursais, ID 8365448, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que se promova a desclassificação do crime de lesão corporal para a infração de vias de fato e absolvição pelo crime de dano ante a ausência de exame pericial a comprovar sua ocorrência.

Em contrarrazões, ID 8365451, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 8969334, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, devendo ser o apelante absolvido pela prática do crime de dano ante a ausência de provas acerca da materialidade do referido delito.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa, em um primeiro ponto, desclassificação do crime de lesão corporal para o de vias de fato.

Inviável a pretendida desclassificação, mormente

porque esse instituto possui alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos. Assim, c
omprovada a prática de lesões corporais, não há que se falar na pretendida desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, figura subsidiária ao crime de lesões corporais, e que só se configura quando a agressão não causa lesão corporal na vítima, o que indubitavelmente não é o caso dos autos, conforme restou demonstrado durante a instrução processual, tendo o magistrado assim consignado em sentença,
verbis
:

“Em depoimento policial, a primeira vítima M. F. P. relatou em suas declarações na Delegacia que viveu por dois anos em união estável com MAZINHO SILVA DE SOUZA, contudo, manifestou seu interesse em se separar, sendo que o réu não se posicionou acerca disso. Disse que MAZINHO, no dia 26/12/2020, por volta das 12h00, saiu da residência para procurar um local para morar enquanto a vítima arrumava os seus pertences para que ele saísse
.

Por volta das 19h30, MAZINHO retornou visivelmente embriagado e “possivelmente entorpecido com substâncias ilícitas”, haja vista ser usuário, e, assim que a vítima disse para ele ir embora, o acusado a agrediu com puxões de cabelo e a arremessou contra a parede e contra a sua bicicleta. Informou que MAZINHO quebrou o fogão, o espelho, o ventilador, o guarda-roupa e a geladeira, de propriedade da vítima. Disse que foi buscar refúgio na casa de sua tia e, ainda, a sua irmã IVANETE FEITOSA PALHETE foi engasgada contra a parede (id 22179082, p. 10).

O exame de corpo de delito de M. F. P. informa haver ofensa à integridade corporal da paciente, mediante lesões no cotovelo direito e no joelho direito e equimose na coxa esquerda (id 22179082, p. 20).

A segunda vítima, I. F. P., em depoimento policial, disse que soube por uma ligação via telefone que seu cunhado estava agredindo sua irmã e quebrando os objetos dentro da residência e, considerando que MAZINHO é contumaz em agredir a sua irmã, direcionou-se até o local e viu que ela estava na casa de sua tia. Que tentou convencer MAZINHO para que ele parasse, mas ele a empurrou, fazendo com que a depoente caísse no chão. Também tentou retirá-lo da residência, mas MAZINHO passou a engasga-la, pressionando-a contra a parede. Foi aí então que acionaram a polícia militar (id 22179082, p. 12).

Na audiência, informou que recebeu uma ligação de sua irmã para ir até a casa de M. F. P., pois MAZINHO estava a agredindo e quebrando as coisas na casa. Que chegou no local, mas a sua irmã estava na casa ao lado, de propriedade de sua tia, e MAZINHO estava alterado quebrando as coisas na residência de M. F. P. Que ele lhe empurrou na parede e acabou machucando sua coxa, causando um “roxo” na pele. Que viu que MAZINHO não iria parar e, então, desistiu e acionou a polícia militar. Que não sabe dizer o que ocorreu com sua irmã, pois ela estava chorando na casa de sua tia. Que estava muito nervosa e não chegou a ver se a sua irmã estava lesionada. Informou que acha que MAZINHO estava bêbado, pois havia passado o dia todo bebendo com seus amigos em um balneário no bairro da Prainha (ids 39784421-39784430).

O exame de corpo de delito de I. F. P. informa que “não foi agredida por ninguém”, mas que se bateu na parede e apresenta raladura na perna esquerda e equimose na coxa esquerda (id 22179082, p. 20).

A testemunha de acusação RUAN VITOR TAVARES UCHÔA DA SILVA, policial militar, disse em seu depoimento policial que direcionou-se com a guarnição para averiguar uma denúncia sobre violência doméstica e as vítimas confirmaram que haviam sido agredidas por MAZINHO. Descreveu que, ao entrar na residência, diversos móveis e objetos estavam quebrados e o acusado já havia se evadido do local. Disse que as vítimas conduziram a polícia militar até onde MAZINHO estava e, quando o encontraram, estava “furioso” e exalando odor de substância que se presume ser entorpecente. Que MAZINHO ofereceu resistência à prisão (id 22179082, p. 8). A testemunha, em audiência de instrução ratificou o depoimento prestado em inquérito (id 39784436).

A testemunha de acusação THIAGO AUGUSTO RODRIGUES RODRIGUES reiterou os fatos narrados em inquérito pela testemunha retro (id 22179082, p. 9). Na audiência, relatou que a primeira vítima mostrou os objetos da residência quebrados e disse que, possivelmente, o acusado estaria na residência de sua genitora. Chegando no local, viram o réu sentado em frente da residência e o conduziram à Delegacia (id 39784432).”

Observa-se, portanto, a presença de prova suficiente a comprovar a conduta do apelante
,
não havendo como ser dado provimento à pretendida desclassificação.

Sobre essa infração, Guilherme de Souza Nucci leciona:

[...] constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcello Jardim Linhares: "conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. (Nucci, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, página 157).

Logo, inaplicável a desclassificação, pois, como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima.

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sendo neste sentido a jurisprudência desta E. Corte, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA
POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal; II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo. (8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Quanto ao pedido para que se promova a absolvição do apelante pelo crime de dano, tenho que há que ser dado provimento a este ponto do apelo, pois, como bem ressaltou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, não houve perícia no local para aferir a ocorrência do dano.

Acerca da questão, trago à lume excerto da manifestação ministerial,
verbis:

“O delito de dano é infração penal que deixa vestígios, aplicando-se

a regra do disposto no art. 158 do CPP, in verbis: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

In casu, em que pese a narrativa das vítimas e dos policiais

militares que atenderam a ocorrência sejam no sentido de que o réu deixou inutilizados diversos objetos da vítima MILENA, não há nos autos outro elemento de prova que corrobore com esta informação.

Além de não constar perícia no local dos fatos, não há, por exemplo, fotografias que atestem o alegado pelas vítimas e testemunhas, de

modo que, havendo dúvidas quanto ao ocorrido, faz-se necessária a

observância do princípio in dubio pro reo.”

Assim, acompanho a manifestação ministerial e, ausente o competente laudo pericial a comprovar a materialidade do crime de dano, absolvo o ora apelante da prática do referido crime, nos moldes do que preceitua o art. 386, II, do CPP.

Acerca da absolvição, quando ausente o necessário laudo apto a comprovar a ocorrência do delito, é a jurisprudência desta Corte, a saber:

APELAÇO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESO CORPORAL E DANO QUALIFICADO – ABSOLVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. No há prova nos autos da materialidade delitiva do crime de leso corporal que, por se tratar de crime material, faz-se necessário o exame de corpo de delito. Ressalto que em casos de violência doméstica podem ser admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, a teor do disposto no § 3º, do art. 12, da lei 11.340/06. Entretanto, inexistentes nos autos. O delito de dano é crime que deixa vestígios, sendo imprescindível, pois, o exame de corpo de delito, o qual pode ser suprido pela prova testemunhal apenas na hipótese de desaparecimento daqueles. Evidenciado que a aço imputada ao réu deixou vestígios, sendo possível a realizaço de perícia e esta no aconteceu, a prova testemunhal ou a confisso do acusado no supre sua ausência, nos termos da jurisprudência já consolidada, motivo pelo qual no há como condenar o réu pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP). Absolviço do réu. Recurso provido. Unânime. (PROCESSO Nº 00004613320198140036. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. Julgado em:

31 de agosto de 2020).

Ressalto, uma vez mais, a imprescindibilidade de realização do
exame pericial para comprovar a materialidade do crime de dano qualificado, sendo que sua realização de forma indireta somente é possível quando os vestígios tiverem desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, o que não se verifica no caso em análise.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação supra, para absolver o apelante pela prática do crime de dano, mantendo, contudo, sua condenação pela prática do crime de lesão corporal.

Da análise da dosimetria, o que faço de ofício, observo que o magistrado considerou desfavorável ao paciente algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, tendo cominado a pena base da vítima M. F. P. em 08 meses e 15 dias de reclusão, porém, observo que a fundamentação lançada para desvalorar as circunstâncias relativas à culpabilidade e motivos do crime não apresentam devida fundamentação, tendo o magistrado se valido de elementos que são comuns ao tipo, razão pela qual hei de reduzir a pena base ao mínimo legal, em relação às duas vítimas, qual seja, 03 meses de detenção.

Ausente atenuantes e agravantes, tendo em vista que o apelante foi condenado nas penas do art. 129, § 9º e, ante o que previsto no art. 69 do CP, a pena do apelante passará a ser de 06 meses de detenção, que deixo de substituir por pena restritiva de direitos em conformidade com o que disposto na Súmula 588 do STJ, que assim determina:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento para absolver o apelante do crime de dano, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal e, de ofício, rever a dosimetria, reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 e reduzindo a pena base ao mínimo legal, nos termos da fundamentação supra, restando a pena do apelante em 06 meses de detenção,
quantum
no qual se tornará definitiva.

É como voto.

Belém/PA,30 de maio de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 08/06/2022